Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DELITUOSA POR DIVERSAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado a matéria recursal, e, com base no robusto acervo probatório, em especial, as testemunhas presenciais da prática, pela embargante, do delito de abandono de incapaz, por mais de sete vezes, em continuidade delitiva, e, ainda, a confissão da acusada no sentido de que teria deixado seus filhos, em tenra idade, sozinhos em casa para ir trabalhar, não há se falar em omissão, devendo ser rejeitados os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão da matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.